Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-02.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001762-02.2016.8.14.0042

APELANTE: HOMERO DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO - REAJUSTE NA DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.
O Juiz
a quo
, procedeu corretamente na 1ª fase, fixando a pena base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor do apelante 01 (uma) circunstância desfavorável, em 14 (quatorze) anos de reclusão. Na 2ª fase foi reconhecida a atenuante de confissão, restando a pena em 13 (treze) anos de reclusão, a qual assim permaneceu, face a ausência de causas de aumento ou diminuição, tornando-a definitivamente aplicada em 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

HOMERO DA SILVA LIMA
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ponta de Pedras.

Narra a denúncia, que no dia 25/12/2015, após desentendimento por causa de uma aposta de jogo de sinuca, entre a vítima Oziel e o irmão do ora denunciado, o mesmo foi até a sua residência, pegou sua espingarda e deu um tiro que atingiu o peito da vítima, vindo a óbito.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do
artigo
121, § 2º, inciso IV do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado, pugna o apelante pelo reajuste na dosimetria da pena, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante, pelo reajuste na dosimetria da pena, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

Em análise dos autos, percebe-se que o Juiz
a quo
procedeu corretamente a 1ª fase da dosimetria, aplicando a pena base acima do mínimo legal, por reconhecer em desfavor do apelante
01 (uma) circunstância desfavorável, a consequência do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“Quanto às consequências do crime, temos que a vítima deixou dois filhos ainda adolescentes à data do fato, órfãos de seu pai, importando em graves consequências para a vida desses menores a morte de seu genitor (...)”

Diante ao exposto o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em
14 (quatorze) anos de reclusão,
com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
. CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de uma discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira fase da dosimetria, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2. A culpabilidade do acusado foi valorada desfavoravelmente pelos fatos de o crime haver sido praticado por policial militar em serviço e de o ofendido haver tentado alertar os agentes públicos de que era vítima de um roubo, e não autor. No tocante às consequências do delito, foi consignado que o ofendido deixou uma filha de 4 anos de idade, a qual dependia do sustento do pai, bem como que a esposa da vítima teve abalos psicológicos consistentes no acometimento de depressão e síndrome do pânico. Tais fundamentos desbordam os elementos inerentes ao tipo penal e justificam, idoneamente, o incremento da pena-base.

3. Na primeira etapa do procedimento trifásico, a reprimenda do agravante, condenado por homicídio qualificado, foi aumentada 6 anos acima do mínimo legal pela valoração de três circunstâncias desfavoráveis, o que corresponde à exasperação de 2 anos (1/6 da pena-base) para cada vetorial, quantum considerado proporcional pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Na 2ª fase foi reconhecida a atenuante de confissão, restando a pena em
13 (treze) anos de reclusão
.

Na 3ª fase não houve causa de aumento ou de diminuição, tornando-a definitivamente aplicada em
13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória, uma vez que o
quantum
aplicado está justo e adequado para reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 25/06/2024